Tribunal: STF
Processo: Rcl 27065
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM afirma haver a Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000478-25.2014.5.02.0361, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.
    Afirma em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Ante a atribuição da obrigação, menciona formalizado recurso de revista, inadmitido uma vez comprovada omissão culposa do Poder Público na fiscalização do contrato. Noticia interposto agravo de instrumento, sem sucesso.
     Menciona proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, no que exclui a responsabilidade subsidiária da tomadora considerados os encargos trabalhistas a setem pagos a empregados de prestadora de serviço. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, por órgão fracionário, o preceito legal. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos impugnados. Pretende a cassação dos pronunciamentos atacados.
    Vossa Excelência, em 23 de agosto de 2017, deferiu a medida liminar.
    Josefa Cristina Santos Oliveira, em contestação, frisa demonstrada a falta de fiscalização da contratante relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas.
    O Tribunal Superior do Trabalho, nas informações, relata o histórico processual do caso. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região sublinha observado o que decidido na ação declaratória d constitucionalidade nº 16, uma vez comprovada a omissão na fiscalização.
    Visa Limpadora de Serviços Gerais Ltda. não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação considerada a tese firmada, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246, a substituir a eficácia vinculante do pronunciamento formalizado na ação direta de constitucionalidade nº 16. Diz da inobservância do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias. Aponta não decidida, pelo Supremo, a distribuição do ônus da prova a configurar culpa da Administração Pública. Afirma incabível analisar, em reclamação, fatos e provas. Preconiza não afastado o artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, uma vez cabível a responsabilidade subsidiária ante a omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas. Manifesta-se pela improcedência do pedido.
    2. O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição automática, à tomadora dos serviços, à Administração Pública, de responsabilidade subsidiária. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão maior, a apreciação do recurso extraordinário de nº 760.931.
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no recurso ordinário nº 0000478-25.2014.5.02.0361, e o subsequente pronunciamento que implicou a inadmissão do recurso de revista, no tocante à admissão de responsabilidade subsidiária da sociedade de economia mista.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator